Tribunal: STF
Processo: RHC 244751
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/1990. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉIROS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 902.610, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE ILEGALIDADE E DE REDUÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    2. Reafirmo que, no caso, não verifiquei ilegalidade flagrante que justificasse a impetração concomitante de dois instrumentos, ainda que com pedidos distintos, já que não há interferência direta no status libertatis do réu, que responde ao processo solto. Nesse sentido: ‘4. Aliás, a tão cara celeridade do julgamento do habeas corpus está diretamente ligada à sua utilização com parcimônia. Se em 2011, por exemplo, foram impetrados, nesta Corte, pouco mais de trinta e seis mil habeas corpus, dez anos depois (2021), o número de impetrações ultrapassou oitenta mil (dados disponíveis em https://processo.stj.jus.br/processo/boletim; acessado em 3/11/2022). É evidente que o referido aumento deve-se a fatores de diversas ordens, não tendo, portanto, causa única. No entanto, uma conclusão é insofismável: o crescimento exponencial do número de impetrações, no ritmo em que se encontra, contribui sensivelmente para mitigar a tão necessária celeridade na remoção de atos ilegais praticados contra a liberdade de locomoção, escopo histórico do habeas corpus. É que em meio a pedidos destinados à tutela imediata da liberdade ambulatorial encontram-se tantos outros perfeitamente passíveis de impugnação pela via recursal própria. A resolução destes compromete a agilidade na apreciação daqueles e, com isso, o habeas corpus vai, aos poucos, se distanciando de sua finalidade precípua, qual seja, a de remediar prontamente a ilegalidade perpetrada contra a liberdade de ir e vir. É por isso que, ao contrário de consubstanciarem contradição, as restrições à utilização do habeas corpus constituem mecanismos de proteção da própria garantia constitucional, a fim de que não seja banalizada e assegure-se que, quando necessário o manejo do writ, a resposta do Estado-Juiz concretize-se da maneira mais rápida possível (AgRg no HC n. 646.259/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/12/2022)’. 



    3. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 7º, IX, c/c art. 12, III, da Lei nº 8.137/1990, por 7 vezes.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais, na condenação do paciente e na dosimetria da pena imposta.



    Argumenta que “as questões postas na impetração são deveras sensíveis, há ilegalidades latentes e o paciente está condenado a uma pena severa (...), de maneira que o escopo da impetração terá, sem dúvida alguma, reflexos diretos em seu status libertatis, ao contrário da intelecção plasmada no acórdão do eg. STJ”. Alega que “a inépcia da denúncia é evidente porque o delito imputado revela uma norma penal em branco, que exige complementação por meio de ato regulador, ao passo em que a inicial acusatória sequer menciona o ato regulatório extrapenal destinado à concreta tipificação do ato praticado”. Sustenta, ainda, “violação ao art. 385 do CPP”, porquanto, “em sede de Apelação Criminal, a Procuradoria-Geral de Justiça pediu que, de ofício, fosse decretada a absolvição do paciente em relação aos fatos 1, 2, 3 e 4 descritos na denúncia, mas o TJSC não acolheu tal pleito”. Arrazoa, por fim, “no que diz respeito à majorante do art. 12, III, da Lei n. 8.137/90, [que] a ilegalidade se afigura porque a denúncia se ressente da descrição de tal circunstância, a sentença é carente de fundamentação mínima e concreta acerca da incidência de tal causa de aumento de pena, e o produto laticínio/leite não se enquadra no conceito de ‘bens essenciais à vida ou à saúde’”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante isso, requer-se o provimento do presente Recurso Ordinário, a fim de que, reformada a decisão recorrida, o HC marginado seja conhecido e concedido em todos os seus termos.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO STJ EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE (E TAMBÉM PELO FATO DE O RECORRENTE ESTAR SOLTO). INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE JUSTIFIQUE O PROVIMENTO DO RECURSO. QUESTÕES DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO DIZEM RESPEITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como já relatado, a defesa alega a existência de ilegalidade flagrante e afronta direta ao status libertatis do paciente, ora agravante, as quais seriam capazes de legitimar a impetração de habeas corpus concomitantemente ao REsp interposto.



    A esse respeito, disse a decisão agravada (fls. 1.036/1.037): 



    Inicialmente, destaco que o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada impetração concomitante com o recurso próprio, tratando-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação (AgRg no HC n. 837.330/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2024). 



    Com efeito, apesar de o pedido formulado no presente writ ser um pouco distinto daquele feito no recurso especial, é certo que caberia a defesa utilizar apenas um dos instrumentos disponíveis para atacar o acórdão proferido na origem, especialmente por se tratar de acusado que responde ao processo solto, de maneira que, eventual concessão da ordem, não influenciará diretamente no status libertatis do paciente. [...]



    Pois bem, reafirmo que, no caso, não verifiquei ilegalidade flagrante que justificasse a impetração concomitante de dois instrumentos, ainda que com pedidos distintos, já que não há interferência direta no status libertatis do réu, que responde ao processo solto. Nesse sentido: [...]



    Assim, na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. [...]”



     



      Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada impetração concomitante com o recurso próprio, tratando-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal”, sendo certo que “caberia a defesa utilizar apenas um dos instrumentos disponíveis para atacar o acórdão proferido na origem, especialmente por se tratar de acusado que responde ao processo solto, de maneira que, eventual concessão da ordem, não influenciará diretamente no status libertatis do paciente”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à ações da competência de outros tribunais.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente